Tribunal: STF
Processo: Rcl 67839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.247 E 3.395: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de evidência, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em 30.4.2024, contra o “Acórdão proferido pela 1ª Turma do Egrégio TRT da 16ª Região (Relatora Desembargadora Federal do Trabalho MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA), e a Sentença da Vara Trabalhista de Bacabal (MA)” (fl. 1) na Reclamação Trabalhista n. 0016922-33.2017.5.16.0008, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.247 e 3.395:



    “S E N T E N Ç A 



    RELATÓRIO 



    MARIA GORETH FERNANDES ajuizou ação trabalhista em face do ESTADO DO MARANHÃO, narrando que trabalhou para o réu de 01/03/2004 a 30/06/2016, por meio de sucessivos contratos por prazo determinado, sempre na função de professor. Postulou os direitos descritos na petição inicial. Deu à causa o valor de R$ 46.238,00.



    (...) INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Preliminar suscitada pelo réu, alegando a natureza jurídico-administrativa do vínculo mantido entre as partes. 



    Não obstante os inúmeros precedentes do STF e do TST no sentido de competir à Justiça Comum julgar as ações entre a Administração Direta, autárquica e fundacional, e seus respectivos servidores, independentemente da forma de admissão no quadro de pessoal (efetivos, temporários ou comissionados, com ou sem prévia sujeição a concurso público ou seletivo), este e. Regional, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, pacificou o entendimento de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato firmado com a Administração Pública, sem observância do art. 37, II, da CF/88, tal como na espécie.



    (...) Logo, por disciplina judiciária e por imperativos de segurança jurídica, coerência e previsibilidade das decisões judiciais, prestigiadas em diversos dispositivos do CPC atual (arts. 926 e 927), revejo o entendimento anterior, adotado em causas similares, e curvo-me à jurisprudência consolidada deste Regional para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. 



    Rejeito” (e-doc. 23).



    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº 1 DO TRT16. ‘A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’ (Súmula nº 1 do TRT 16)’. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO NA VIGÊNCIA DA CF/88. NULIDADE. SÚMULA 363 DO TST. ‘A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.’ (Súmula nº 363 do TST, nova redação RES. 121/2003, DJ 21/11/2003)” (e-doc. 22).



    O reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso de revista que foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho e está pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante afirma que “(...) foi reconhecida a competência da justiça especializada em relação jurídico administrativa como liame entre este ente público e a parte ex-servidora pública reclamante na referida ação trabalhista e tendo o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho e a sentença da Vara do Trabalho de Chapadinha, se dado por competentes para deferir o pleito de FGTS do período de labor para este ente público, por via de decretar a nulidade da contratação temporária, ainda que feita com amparo na lei, pois autorizada com base em legislação estadual representadas pelas Leis 6.915/97 (segue por cópia), que com base no art. 37, inc. IX da CF/88, por meio de regime administrativo, especifica os casos para contratação temporária para suprir situação emergencial no serviço público estadual, tendo as decisões objeto desta Reclamação Constitucional por meio de interpretação em desconformidade com a estabelecida na ‘stare decisis’ da ADI 3395-DF, que em controle de constitucionalidade concentrado decretou a inconstitucionalidade do inciso I do art. 114, da CF/88 com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004” (fl. 2).



    Sustenta que “(...) a sentença trabalhista e a turmária do TRT da 16ª. Região, acima transcritas estão a contrariar a interpretação em conformidade com a Constituição Federal fixada, com efeitos ‘erga omnes’, por esse Excelso Pretório, na ADI 3.395-DF pois estão por via de entender que uma contratação feita nos moldes do art. 37, inc. IX, da CF/88, por meio da Lei 6.915/97, abaixo transcrita, que neste ente federativo prevê os casos emergenciais e urgentes que autorizam a contratação temporária, inclusive referida lei estadual já teve sua constitucionalidade decretada por essa Corte Suprema na ADI 3247-MA (que segue por cópia), pois mesmo restando comprovado nos autos de forma documentada, a submissão do servidor requerido beneficiário a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual antecedido de processo seletivo público, como a parte reclamante em sua petição inicial ainda que tenha revelado esses fatos aos julgadores, agindo mediante má-fé processual convenceu o julgado reclamado da competência da justiça especializada” (fls. 31-32).



    Pede:



    “(...) seja conhecida da presente Reclamação Constitucional, processada e deferida a liminar (tutela de evidência) de suspensão do curso de processo representado pela Reclamação Trabalhista identificada, em trâmite no TST, até que sobrevenha decisão final neste remédio heroico de preservação da autoridade dos precedentes vinculativos obrigatórios como o da ADI 3.395-DF e ADI 3247-MA, frontalmente desrespeitadas pelas decisões da justiça especializada, como acima foi demonstrado, e assim, no final seja decretada a cassação das decisões referenciadas e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum” (fl. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, as autoridades reclamadas teriam descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.247 e 3.395.



    5. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os fundamentos da sentença.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – sentença – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, pelo qual substituída a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    8. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento na competência da Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016922-33.2017.5.16.0008 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora